Tribunal: TJMT
Processo: 1028314-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028314-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), CLAUDIO DA CUNHA BARBOSA - CPF: 308.134.099-34 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 46.784.756/0001-70 (AGRAVADO), I T ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 32.325.559/0001-88 (AGRAVADO), IGOR HENRIQUE BASSO TONELLO - CPF: 013.668.950-70 (AGRAVADO), MATHEUS DA ROLT RODRIGUES - CPF: 934.131.650-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ARRESTO EM CONTAS BANCÁRIAS – INVIABILIDADE - MEDIDA DESTINADA A ASSEGURAR PAGAMENTO DE EVENTUAL REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA, DECORRENTE DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PROBABILIDADE DO DIREITO QUE DEPENDE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–

CONEXÃO –

DECISÃO SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO JUÍZO
DE ORIGEM -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
– RECURSO DESPROVIDO.

I -
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II –
Não se evidencia a probabilidade do direito quanto à
pretensão de arresto em contas bancárias dos agravados, porque, tratando-se de mera expectativa de direito, a pretensão constritiva formulada na fase de conhecimento, somente é admitida em situações excepcionais, o que não se verifica no caso.

III -
N
o que diz respeito à alegação de conexão entre a
s ações
, verifica-se que o presente recurso perdeu o seu objeto, em razão da decisão superveniente proferida pelo juízo nos autos de origem, a qual analisou, novamente, a matéria
.
Sendo assim, o presente recurso encontra-se prejudicado, no ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDIO DA CUNHA BARBOSA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual com Requerimento de Tutela Provisória de Urgência
n.
1012822-95.2023.8.11.0040
, ajuizada em face de
NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
,
rejeitou o pedido liminar com que pretendia a realização de arresto de dinheiro, veículos e imóveis em nome dos réus, mantendo-se os bens depositados em juízo
, bem como o reconhecimento da conexão.

Para tanto, aduz o agravante
que foi ludibriado pelos agravados no negócio jurídico referente à compra de um apartamento

e pede que seja revista a decisão agravada para que seja realizado arresto nas contas bancárias, imóveis e veículos

dos recorridos, no importe de R$ 104.671,72 (cento e quatro mil seiscentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos), conforme

planilha de cálculo da inicial, acrescida de
consectários.

Requer seja reconhecida a conexão com o processo de no 1008698-69.2023.8.11.0040, determinando-se o envio dos autos ao juízo competente

Em c
ontraminuta
, o agravado pugna pelo parcial provimento do recurso, para reconhecer a conexão das ações
(id.
201107151
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o
pedido liminar com que pretendia a realização de arresto de
dinheiro, veículos e imóveis em nome dos réus, mantendo-se os bens depositados em juízo, bem como o reconhecimento da conexão.

No caso, o agravante ajuizou a Ação de Rescisão Contratual em face dos agravados, aduzindo, em breve resumo, que, em 20/09/2022, celebrou com a ré NOBILITH um contrato de reserva de unidade imobiliária,
que tinha como objeto
o apartamento

de no 602, o tipo estúdio, com 30 metros quadros, e uma vaga de garagem de onze metros

quadrados, pelo preço de R$300.000,00 (trezentos mil reais). As condições de

pagamento foram de R$100.000,00 (cem mil reais) no ato da subscrição e R$200.000,00 (
duzentos mil reais) com vencimento em 30/04/2023.

Disse que
efetuou o pagamento do valor devido no momento da adesão, no entanto descobriu
que foi ludibriado pelos agravados, visto que a construção nunca começou
e o terreno sequer pertencia à ré
,
situação
essa
revelada no processo n° 1008698-69.2023.8.11.0040,
com o
qual menciona haver conexão,
em que
o proprietário do imóvel busca a rescisão de contrato de empreendimento vertical realizado com a primeira requerida, por descumprimento de suas cláusulas.

P
ede que seja

realizado arresto nas contas bancárias, imóveis e veículos

dos recorridos, no importe de R$ 104.671,72 (cento e quatro mil seiscentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos)
.

Pois bem.
A despeito os argumentos substanciosos lançados na irresignação recursal, não se verifica a existência de elementos suficientemente capazes infirmar os fundamentos do indeferimento da tutela de urgência perseguida, no tocante ao pedido de arresto cautelar de valores.

Nesta seara recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Portanto, para a concessão da tutela pretendida, é necessária a presença, concomitante, de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito
invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, esta Câmara assim se orienta:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Assim, no caso vertente e à luz dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, verifica-se, inicialmente, que carece a probabilidade do direito em questão, porque eventual
rescisão do contrato de promessa de compra e venda e
condenação
à restituição dos valores pagos pelo agravante
demanda judiciosa dilação probatória
.

Nesse contexto, no atual estágio da lide, não é possível aquilatar a probabilidade do direito invocado, na medida em que a questão envolve matéria fática e que, portanto, demanda dilação probatória, circunstância que recomenda cautela para evitar que medida prematura imponha gravame severo e imediato à parte.

Por versar mera expectativa de direito, circunstância que, em tese, não ensejaria a constrição, é que a pretensão constritiva formulada na fase de conhecimento

somente é admitida em situações excepcionais, das quais se extrai prova inequívoca do ato ilícito e a possibilidade de frustração dos meios executórios, o que não se verifica

no momento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PENHORA DE BENS - PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PARTE AUTORA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - INOCORRÊNCIA. - A
penhora de bens é medida adotada em fase de cumprimento de sentença, ou processo de execução, visando à satisfação do crédito exequendo. Hipótese em que as medidas constritivas não devem ser deferidas nos autos da ação em fase de conhecimento, eis que há mera expectativa de direito, inexistindo direito líquido e certo do autor
- A aplicação da pena por litigância de má-fé exige a demonstração de que a parte agiu dolosamente no feito, deixando de proceder com lealdade e boa-fé. Hipótese não verificada no caso - A mera resistência à pretensão da parte autora, por si só, não é suficiente para lastrear a imposição da multa por ato atentatório a dignidade da justiça.
(TJ-MG - AI: 10000204657381001 MG, Relator:
Joemilson
Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/05/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022)

Por fim, no que diz respeito à alegação de conexão entre a
Ação de Rescisão Contratual
e a Ação no
1008698-69.2023.8.11.0040
,
verifica-se que
o presente recurso perdeu o seu objeto
,
em razão da decisão superveniente proferid
a pelo juízo nos autos de origem, a qual analisou, novamente, a matéria (Id.
149368605
– autos de origem).

Sendo assim, o presente recurso encontra-se prejudicado,
no ponto.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024